Tribunal: STF
Processo: AI 336304
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-08-21
Data de publicação: 2001-08-21

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA À
Constituição.
        I - Somente a ofensa direta à Constituição autoriza a
admissão do recurso extraordinário.
        II - No caso, o acórdão limita-se a interpretar normas
infraconstitucionais.
        III - RE inadmitido. Agravo não provido.